Tribunal: TJMT
Processo: 1035523-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035523-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MAGOGA - CPF: 690.787.421-00 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
): ANGELA MARIA MAGOGA

AGRAVADO(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. COPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da tutela antecipada de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, que busca a limitação da coparticipação e a fixação do percentual de reajuste conforme normas da ANS.

2. A autora, diagnosticada com câncer, demonstrou aumento expressivo das cobranças de coparticipação, comprometendo a continuidade do tratamento.

II. Questão em discussão

3. A possibilidade de limitação da coparticipação do plano de saúde para preservar o acesso à saúde do beneficiário.

4. A necessidade de dilatação probatória para verificar a legalidade do reajuste das mensalidades.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o reajuste por faixa etária é válido se houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de abusividade.

6. A cobrança excessiva de coparticipação pode inviabilizar o acesso à saúde do segurado, caracterizando abuso, conforme jurisprudência deste Tribunal.

7. A limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades resguarda o equilíbrio contratual sem comprometer o tratamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A coparticipação nas despesas médico-hospitalares deve ser limitada a duas mensalidades quando seu montante puder comprometer a continuidade do tratamento, especialmente em casos de doenças graves."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6o, IV e 51, §2o; RN/ANS 563/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP; TJMT, N.U 1008499-36.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso d
e
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
ANGELA MARIA MAGOGA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175628568 – autos de origem - PJE n.o 1009529-68.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, que postergou a análise da tutela antecipada de urgência para fixar o percentual de reajuste e limitar a cobrança de coparticipação.

Em razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.1.
Aduz que juntou vasto conteúdo probatório, com destaque para Notificação Extrajudicial de id. n. 175069046, ocasião em que postulou administrativamente junto a Agravada Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico quanto a natureza do contrato e reajuste dos percentuais utilizados nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024;

1.2.
Alega que o Juízo de Primeiro Grau, desconsiderou, ainda, todos os demais fundamentos, visto que deixou de deliberar quanto a ocorrência e comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano;

1.3.
Assevera que a probabilidade do direito decorre da comercialização de plano de saúde “empresarial” para número reduzido de beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar, com a intenção clara de furtar-se a Agravada Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico das diretrizes dispostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

1.4.
Afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre do fato de que a Agravante Ângela Maria
Magoga
se encontra em tratamento
de câncer, tendo de arcar com altos custos para manutenção do tratamento, o qual é vital para sua sobrevivência e qualidade de vida.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo, confirmando a tutela recursal.

Contrarrazões apresentado em ID. 266732768
.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido em ID. 259663694.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 258292172.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
): ANGELA MARIA MAGOGA

AGRAVADO(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso d
e
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
ANGELA MARIA MAGOGA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 175628568 – autos de origem - PJE n.o 1009529-68.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, que postergou a análise da tutela antecipada de urgência para fixar o percentual de reajuste e limitar a cobrança de coparticipação.

A parte agravante argumenta que
apresentou
vasto
conteúdo

probatório
,
incluindo

uma

Notificação
Extrajudicial,
na

qual

solicitou
administrativamente à
Unimed
Norte do Mato Grosso
informações
sobre a
natureza
do contrato
e
os reajustes dos
percentuais
utilizados nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. Alega que o
Juízo
de
Primeiro
Grau
desconsiderou
todos os
demais
fundamentos,
não
deliberando sobre a
ocorrência
e
comprovação
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano
.

Assevera que a probabilidade do direito decorre da comercialização de plano de saúde "empresarial" para um número reduzido de beneficiários, todos do
mesmo núcleo familiar, com a intenção de evitar as diretrizes da ANS. Afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que a agravante Ângela Maria
Magoga
está em tratamento de câncer, tendo de arcar com altos custos para a manutenção do tratamento, essencial para sua sobrevivência e qualidade de vida.

Pois

bem
.

De
início
,
ressalto
que, o Agravo de Instrumento por ser
um
recurso
secundum

eventum
litis, limita-se
ao

exame
do
acerto

ou

não
da
decisão
impugnada, em vista que
ao
Tribunal incumbe
aferir

tão

somente
se o ato judicial
vergastado
está
eivado
de
ilegalidade
e
abusividade
,
sendo
defeso o
exame
de
questões

estranhas

ao
que
ficou
decidido
na

lide
.

A
controvérsia
cinge quanto viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravada e necessidade de limitação da cobrança de coparticipação referente de modo que atualmente incorre em aumento expressivo das cobranças.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
.

Quanto

ao
reajuste, o Superior Tribunal de
Justiça

decidiu
que
não
é abusiva a cláusula que
prevê
a
possibilidade
de reajuste anual do plano de
saúde
,
cabendo

ao
magistrado a
análise
de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Controvérsia
acerca da validade dos reajustes por
sinistralidade
e por
faixa

etária
. 2. "
A
jurisprudência

desta
Corte é firme no sentido de que
não
é abusiva a cláusula que
prevê
a
possibilidade
de reajuste do plano de
saúde
,
seja
por
variação
de
custos

ou
por aumento de
sinistralidade
,
cabendo

ao
magistrado a respectiva
análise
, no caso concreto, do
caráter
abusivo do reajuste
efetivamente
aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado
em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial
não
comporta o
exame
de
questões
que
impliquem

interpretação
de cláusula
contratual
,
ou

incursão
no contexto fático-
probatório
dos autos, a
teor
do que
dispõem
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de
origem

concluiu
pelo abuso do índice aplicado. Alterar
esse

entendimento

demandaria
o
reexame
de
matéria
fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de
mensalidade
de plano de
saúde
fundado
na

mudança
de
faixa

etária
do
beneficiário
é válido desde que "(i)
haja

previsão

contratual
, (
ii
)
sejam
observadas as normas expedidas pelos
órgãos

governamentais
reguladores e (
iii
)
não

sejam
aplicados
percentuais

desarrazoados

ou

aleatórios
que, concretamente e
sem
base
atuarial

idônea
,
onerem

excessivamente
o consumidor
ou

discriminem
o
idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ.
REsp
n. 1.568.244/RJ, Relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas
Cueva,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ.
REsp
n. 1.715.798/RS, relator
Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção
,
julgado
em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos,
também

ficou
definido que: "Se
for

reconhecida
a
abusividade
do aumento
praticado
pela operadora de plano de
saúde
em
virtude
da
alteração
de
faixa

etária
do
usuário
, para
não

haver

desequilíbrio

contratual
, faz-se
necessária
, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a
apuração
de
percentual

adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção
do consumidor
na
nova
faixa
de risco, o que
deverá
ser
feito
por
meio
de cálculos
atuariais

na
fase de
cumprimento
de
sentença
". 7. No caso, a Corte local
determinou
a
apuração
de
novo
índice
na
fase de
liquidação
de
sentença
, mediante cálculos
atuariais
,
entendimento
que está em
harmonia

com
a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 2.090.567/SP, relator
Ministro
Antonio Carlos Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo
Nosso

Veja que a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

pacificou

orientação
no sentido de que o reajuste de
mensalidade
de plano de
saúde
fundado
na

mudança
de
faixa

etária
do
beneficiário
é válido desde que "(i)
haja

previsão

contratual
, (
ii
)
sejam
observadas as normas expedidas pelos
órgãos

governamentais
reguladores e (
iii
)
não

sejam
aplicados
percentuais

desarrazoados

ou

aleatórios
que, concretamente e
sem
base
atuarial

idônea
.

Como
bem
observado pelo
juízo
singular
ao

indeferir
a liminar, menos
neste
momento
processual
,
não
é
possível
apurar a
ocorrência
de abuso no reajuste e
cobrança

retroativo
, considerando a
legalidade
e
previsão

contratual
de ambos.

Logo,
não
vislumbro o
preenchimento
da
probabilidade
do
direito
invocado,
notadamente
porque o fundamento jurídico de
abusividade
no reajuste depende de
dilação

probatória
a
fim
de justificar a
taxa
utilizada para os reajustes
anuais

praticados
, que
elevam
demasiadamente a
mensalidade
dos planos de
saúde
.

Não
é
outro
o
entendimento
jurisprudencial, inclusive
deste
e. Tribunal de
Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.
Não
se
mostra
abusivo o reajuste do plano de
saúde
por
sinistralidade

quando
previsto no contrato firmado,
porém
,
diante
das
alegações
de
abusividade
pela parte autora,
necessária
a
dilação

probatória

com
a
instrução
do
processo
, o que inviabiliza a
constatação
dos requisitos que
evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento
da tutela de
evidência
postulada. (N.U 1011110-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda
Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 19/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) – Grifo
Nosso

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SINISTRALIDADE E VCMH – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE – REQUISITO DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO
VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de
declaração
é a
ferramenta

processual
ofertada
às
partes para impugnar
decisão
judicial
contraditória
, obscura,
omissa

ou

com
erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de
aclará
-la,
integrá
-la a
realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares
ao
deslinde
restem

negligenciados
. 2
.
Havendo

previsão

contratual
, inexiste óbice à
implementação
do reajuste do plano de
saúde
, por
variação
de
custos

ou
aumento de
sinistralidade
. 3.
Neste
caso,
qualquer

ilegalidade

passa
pela
aferição
de eventual
abusividade
no
percentual
de reajuste aplicado, o que
não
se
mostra

possível
no
atual

estágio
da
lide
,
na
medida em que a
providência
demanda
dilação

probatória
,
circunstância
que inviabiliza a
constatação
de elementos que
evidenciem
a
probabilidade
do
direito
invocado, e, por
conseguinte
,
impede
o
deferimento
da tutela de
urgência
. (N.U 1023267-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta

Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023) – Grifo
Nosso

No tocante
a
possibilidade
de
cobrança
de
coparticipação
,
convém

destacar
que o valor cobrando
não
pode ser abusivo a ponto de impedir a
continuidade
do
tratamento
do
segurado
.

Neste
sentido, é vasta a
atual

jurisprudência

desta

Eg
. Corte de
Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Não
é abusiva cláusula
contratual
de plano privado de
assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário

nas
despesas
médico-
hospitalares

quando

redigida
de forma clara e
expressa
e em
percentual

razoável
. Nos casos de
tratamentos
psicoterápicos
contínuos
e de longa
duração
, a
contraprestação

não

poderá
exceder o montante equivalente a 2
mensalidades
do paciente
.
Desse
modo, busca-se evitar que se comprometa a
essência
do
próprio

negócio
jurídico, considerando a
prevalência
do
direito
à
saúde
e as peculiaridades da
lide
, por envolver
tratamento
continuado,
cujo

custo

financeiro
é alto (TJ/MT,
Rac
1000147-03.2022.8.11.0019,
Terceira

Câmara
de
Direito
Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 26/04/2023).” (N.U 1008499-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira

Câmara
de
Direito
Privado,
Julgado
em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) – Grifo
Nosso

Sob

essa

premissa
, considerando que a agravante
demonstrou
que
algumas

faturas
(
junho
e agosto)
chegaram
a registrar o valor de aproximadamente R$ 15.000,00 (
quinze
mil
reais
) a título de
coparticipação
(
vide

ID’s
. 175069076 e 175069074),
tem
-se evidente que a
cobrança
da
coparticipação
no valor que
vinha

sendo
cobrad
a
pode constituir em fator limitador à
continuidade
do
tratamento
autoral.

Por
outro
lado, a
suspensão
total das
cobranças
de
coparticipação
sobre as
faturas
implica em demasiado
desequilíbrio

contratual
.
Assim
,
ao

fixar
fator de
moderação
para a
participação

financeira
, busca-se evitar que se comprometa a
essência
do
próprio

negócio
jurídico,
ou

seja
, a
manutenção
da
saúde
,
além
de garantir o
acesso

aos

serviços
contratados,
ainda
que
sejam
de alto
custo
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente

para determinar que a cobrança da coparticipação da agravante nas despesas médico-hospitalares em relação às terapias para tratamento de mieloma múltiplo (CID C90.0), seja limitada ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades, até o julgamento de mérito ou ulterior determinação deste Juízo.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025